Tribunal: TJMT
Processo: 0002706-02.2012.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002706-02.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR ALVES - CPF: 630.164.431-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
– APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 –
SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação.

Sentença cassada, recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
VALDIR ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Juara-MT, M.M Juiz
Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 0002706-02.2012.8.11.0018 (Código 56466), movida contra o Apelado
MUNICÍPIO DE JUARA,
que julgou improcedente o pedido da inicial, reconhecendo a validade da citação por edital, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotado quando esgotado outros meios de localização do executado, conforme prever a Súmula 414 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença reconhecendo a nulidade da citação editalícia –id. 3975070-.

Contrarrazões não apresentada pelo Embargado -id. 3975072.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIR ALVES

contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de
no 0002706-02.2012.8.11.0018 (Código 56466)
,
que julgou improcedente o pedido da inicial, reconhecendo a validade da citação por edital, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelado (
MUNICÍPIO DE JUARA
) ajuizou, em 16/05/2007, a Ação de Execução Fiscal no
2007/549 (Cód. 24220)
em desfavor dos Apelantes (
VALDIR ALVES
),
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 487,19 (quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos).

O juízo
a quo
julgou improcedente os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento:

“(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial pela embargante, reconhecendo a validade da citação por edital, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, suspensas em razão da justiça gratuita.

(...).”

Irresignada, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em relação à citação por edital, sustentando que deve ser declarada nula,

uma vez que não foram esgotados os meios para localização do devedor
.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, se verifica que fora promovida, tão somente, a tentativa de citação do executado via Carta de Citação por AR em 18/09/2007 –id. 3975079-.

Logo, como não houve a tentativa de citação por oficial de justiça para tentativa de realização de diligências necessárias à persecução do devedor, deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital.

Desse modo, havendo endereço conhecido no qual não foi realizado qualquer diligência para a citação pessoal, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para cassar a sentença, ante o reconhecimento da nulidade da citação por edital, anulando todos os atos a dela decorrentes, de forma que determino o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020